Tribunal: TJBA
Processo: 8000147-78.2021.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000147-78.2021.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA, GIOVANA NISHINO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JOSE ADELAIDE OLIVEIRA LIMA

Advogado(s)
:
TARCISIO ERNESTO CORDEIRO CORREIA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEPÓSITO DEVOLVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Débito com Tutela de Evidência c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado impugnado; (ii) reconhecer a inexistência do débito correspondente; (iii) condenar o banco à restituição dos valores descontados indevidamente, com juros e correção monetária; e (iv) fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00. A instituição apelante alegou regularidade da contratação, ausência de fraude e requereu a reforma da sentença, inclusive com eventual redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a validade da contratação impugnada; (ii) determinar se há dever de indenizar por danos morais diante dos descontos indevidos; e (iii) estabelecer se o valor depositado deve ser devolvido à instituição, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O banco não se desincumbe do ônus de provar a autenticidade da assinatura no contrato impugnado, conforme exige a jurisprudência firmada no Tema n. 1.062 do STJ, limitando-se a juntar cópia da Cédula de Crédito Bancário e comprovante de depósito, sem realizar perícia grafotécnica.

4.

A discrepância entre o endereço constante no contrato (Uberlândia-MG) e o endereço residencial do autor (Serra Dourada-BA), aliada à assinatura questionada, fragiliza a presunção de veracidade da contratação e reforça a necessidade de prova técnica que não foi produzida.

5.

A existência de depósito em conta do autor não comprova, por si só, a regularidade da contratação; todavia, o valor recebido deve ser restituído à instituição bancária, se ainda não devolvido, para evitar enriquecimento sem causa.

6.

A compensação por danos morais se justifica pela indevida retenção de verba de natureza alimentar, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado, por não ensejar enriquecimento indevido e cumprir função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando impugnada em contrato bancário, mediante prova técnica adequada.

2.

A ausência de prova inequívoca da contratação justifica a declaração de nulidade do contrato e a devolução dos valores descontados.

3.

A retenção indevida de proventos de natureza alimentar configura dano moral indenizável.

4.

A quantia eventualmente creditada ao consumidor deve ser devolvida à instituição financeira, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes
: CPC, arts. 6º, 369, 429, II e 85, §11.

Jurisprudência relevante
: STJ, Tema 1.062; TJBA, AP n. 8000849-12.2019.8.05.0208, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, j. 24.05.2022; AP n. 8000008-32.2019.8.05.0009, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 31.05.2022; AP n. 8120238-93.2020.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 06.04.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
APELAÇÃO
, interposta por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A,
contra sentença prolatada no Juízo da
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de
Serra Dourada
,
nos autos da
Ação Anulatória de Débito com Tutela de Evidência c/c Indenização por Danos Morais
, aforada em
por

JOSÉ ADELAIDE DE OLIVEIRA LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação, majorando, com base no art. 85, § 11 do CPC, os honorários sucumbenciais, fixando-os em 15% sobre o proveito econômico,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)